Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0708674-31.2022.8.07.0018 Apelante Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF Apelado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença (Id 39870974) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 330, II, do CPC, por ilegitimidade ativa. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. A sentença extintiva foi proferida nos seguintes termos: (...) Isto posto, INDEFIRO a INICIAL, por absoluta e manifesta ILEGITIMIDADE ATIVA do SINDICATO para requerer cumprimento de sentença coletiva, com pretensão de execuções individuais (não há substituição processual nestes casos), tudo com fundamento no artigo 330, II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação. Em razões recursais (Id 39870977), o apelante informa ter instaurado cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos credores indicados na petição inicial. Relata terem os substituídos alcançado êxito em ação coletiva (autos 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o Distrito Federal a pagar em seu favor (dos exequentes) quantia correspondente a tíquetes alimentação não pagos de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002. Aduz, em preliminar, não ter sido intimado para se manifestar quanto ao fundamento que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença. Diz não observado o comando inserto no art. 10 do CPC (“decisão surpresa”). Defende encerrar direito individual homogêneo, não coletivo em sentido estrito, nos termos do art. 81 do CDC, a demanda que promoveu em favor dos sindicalizados e em que obtiveram êxito no reconhecimento do direito postulado. Alega que “ao Sindicato é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos OU INDIVIDUAIS da categoria, conforme expressamente disposto no art. 8o, inciso III, da Constituição da República”. Informa que o STF ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos Sindicatos. Invoca o Tema 823 da repercussão geral. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado e, nesse sentido, inclusive pelo Sindicato-Autor”. Afirma ter legitimidade para promover o cumprimento de sentença em substituição processual a seus filiados. Declara ter solicitado prazo para emendar a peça vestibular ao intento de individualizar os substituídos como autores e anexar as respectivas procurações apenas em atenção a determinações do juízo de origem. Ao final, requer, “primeiramente, a anulação da r. sentença, por violação ao artigo 10 do CPC e, sucessivamente, o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento” e, sucessivamente, “o declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo”. Guia de preparo e comprovante de recolhimento estão aos Ids 39870978 e 39870979. Na sentença de extinção, o magistrado de origem indeferiu de pronto a retratação (Id 39870974). Em contrarrazões, pugna o apelado (Id 39870985) seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença de extinção com condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, saliento não encontrar a situação concreta ora em exame similitude com inúmeros outros processos em que tem a 1a Turma Cível, inclusive esta Relatoria, cassado sentenças proferidas em primeira instância por negarem legitimidade ativa ao ente sindical para manejar cumprimento de sentença como substituto processual dos sindicalizados. Vejamos. Do juízo negativo de admissibilidade recursal. Sindicato. Parte excluída do processo por decisão interlocutória irrecorrida. Ausência de legitimidade e interesse recursal. A perfeita compreensão da situação processual do ente sindical ora apelante exige breve histórico dos atos processuais praticados na origem. O Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, ora apelante, deu início a cumprimento individual de sentença coletiva atuando em nome dos substituídos indicados na inicial, os quais obtiveram êxito na ação coletiva n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), que em nome deles propôs em desfavor do Distrito Federal, parte condenada a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas de benefício alimentação suprimidos de janeiro/1996 até a de restabelecimento do pagamento devido. Ao exame da peça vestibular, o juízo a quo, em 28/6/2022, ordenou a emenda da inicial para retirar o Sindicato do polo ativo e nele incluir os substituídos, que deveriam ser qualificados e juntar procuração, conforme decisão que adiante transcrevo (Id 39870968): A inicial executiva merece emenda. No caso dos autos, o recorrente parece confundir liquidação individual de sentença em litisconsórcio, na qual dois ou mais titulares do direito buscam a satisfação de direito próprio representados processualmente por um ou mais advogados, com liquidação coletiva de sentença, em que um legitimado coletivo atua em nome próprio em defesa de direito alheio (substituição processual ou legitimação extraordinária) pertencente a uma coletividade de pessoas por ele substituídas. A hipótese vertente mais se aproxima, em primeira análise, de uma liquidação individual de sentença coletiva em litisconsórcio, pois o agravante não parece atuar como substituto processual da categoria como um todo, mas como representante processual de cinco associados do sindicato. Logo, a ação deve ser adequada ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Prossigo. Como firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa. Dessa forma, caso a sentença coletiva não ostente uma delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria, de modo que estes possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. No caso dos autos, a parte pretende o cumprimento da condenação imposta na sentença coletiva. Portanto, primeiramente, necessário ser apurada, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. Nesse sentido, é certo que a individualização dos créditos na planilha inicial por si só amolda a pretensão do sindicato ao cumprimento individual de sentença coletiva. E assim sendo, os credores devem compor o polo ativo e não o sindicato. Definitivamente, não havendo interesse coletivo, deve ser afastada a legitimidade ativa do sindicato, e, consequentemente a isenção de custas. Prossigo. Em análise detida dos documentos juntados aos autos demonstra que o contrato firmado pelo requerente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. De tal observação, denota-se que não há procuração/autorização individual para a propositura da presente ação. Frise-se, NÃO EXISTEM contratos firmados individualmente com os credores nestes autos, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo escritório que representa o sindicato. Ainda, não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os credores, ora reconhecidos como exequentes, e o escritório de advocacia configura óbice ao recebimento da ação, bem como para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. Especificamente quanto aos honorários contratuais, o §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. No mesmo sentido, este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, "in casu", o SINDIRETA/DF. 02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária. 03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310933, 07238605620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, necessária a juntada de procuração e contrato de prestação de serviço individual. Por fim, em atenção ao princípio da celeridade e da economia processual, entendo, por bem, a delimitação do rol de credores para 10 beneficiários. Isso porque, conforme explicitado acima, na presente ação deve ser apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur de cada beneficiário, momento após o qual fica efetivada a individualização dos créditos executados. Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para EMENDAR A INICIAL, devendo: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDICATO do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias. O descumprimento da determinação ensejará o cancelamento da distribuição. (grifos atuais) Em resposta ao comando de emenda da peça vestibular, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, em petição datada de 28/7/2022 (Id 39870971), juntou o comprovante de recolhimento das custas e requereu prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar a representação processual e apresentar os documentos exigidos pelo magistrado. Ao fazê-lo, justificou a necessidade de concessão do tempo postulado porque, ao passarem os substituídos a figurar no polo ativo, era preciso maior prazo para regularizar a situação processual de cada um dos autores do cumprimento de sentença, conforme inequívoca manifestação expressa no trecho a seguir colacionado: A priori, observa o Requerente que deverão figurar no polo ativo da presenta demanda todos os substituídos representados, de maneira que necessário que seja promovida sua qualificação completa, razão pela qual requer a concessão de prazo para a realização da devida regularização processual. No que diz respeito à juntada das respectivas procurações individuais, bem como contratos com autorização de retenção de honorários, faz-se necessária, em atenção ao art. 6o do Código de Processo Civil, a concessão de prazo para a obtenção dos referidos documentos, haja vista a quantidade de substituídos. (...) Assim, pugna o Requerente pela prorrogação do prazo concedido por mais 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações, haja vista que o não cumprimento do prazo concedido diante dos impedimentos acima relatados não pode comprometer o regular desenvolvimento do processo. (grifos nossos) O juízo primário, considerando inadmissível a prorrogação pelo tempo requerido para regularização da situação processual de cada um dos autores integrantes do polo ativo, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, II do CPC, reiterando a tese de ilegitimidade ativa do sindicato. Uma vez que não atendido o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial (Id 39870974). Note-se que a ordem de emenda de Id 39870968 encerrou ineludível conteúdo decisório ao retirar o sindicato do polo ativo do cumprimento de sentença e incluir todos os substituídos representados e nominados na inicial. Apesar disso, contra ela não se insurgiu o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF. Antes, tácita, mas inequivocamente, aceitou o ato judicial que não o reconheceu como titular do crédito, afastou sua legitimidade ativa e, por isso, determinou o recolhimento das custas porque, retirado o ente sindical do polo ativo, não haveria hipótese autorizadora da isenção de custas (Id 39870968). Ora, frente à decisão que reconheceu legitimidade ativa somente aos sindicalizados adotou o ente sindical conduta processual representativa de total conformidade ao que estabelecera o magistrado, tanto que recolheu as custas iniciais e peticionou requerendo prazo mais dilatado para regularizar a condição de cada um dos autores/exequentes. Enfim, não mais integra a presente relação jurídica processual o sindicato apelante. Não mais figurando como parte autora, não pode recorrer da sentença de extinção do cumprimento de sentença em que somente figuram no polo ativo os substituídos nominados na inicial. Logo, falta ao Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF legitimidade para recorrer contra a sentença extintiva, afinal, preclusa está a decisão que o excluiu do cumprimento de sentença que inicialmente propusera. Lembro ser a boa-fé princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Não tendo se insurgido o Sindicato contra a decisão que o retirou do polo ativo do cumprimento de sentença e ordenou a inclusão dos sindicalizados, não pode, dada a estabilização daquele ato judicial, recorrer contra a sentença para tardiamente alegar sua legitimidade ativa. Reafirmo a absoluta contradição que há no comportamento adotado pelo apelante, que, conforme consta da petição em que requereu dilação de prazo para o cumprimento da decisão de emenda (Id 39870971), expressamente admitiu que “deverão figurar no polo ativo da presenta demanda todos os substituídos representados, de maneira que necessário que seja promovida sua qualificação completa”, mas, agora, extemporaneamente sustenta ostentar legitimidade extraordinária para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos substituídos. A perda da faculdade processual de recorrer contra a decisão interlocutória proferida logo ao início do cumprimento de sentença consolidou a exclusão do sindicato, ora apelante, da presente relação jurídico processual, o que configura, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Nesse contexto, operada também está a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, por ausência de legitimidade e interesse recursal, firmo juízo negativo de admissibilidade para o recurso manejado pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF. O manifesto desatendimento aos pressupostos recursais afasta a possibilidade de conhecer das demais razões aduzidas no recurso manejado por quem não mais integra o feito. Inviável, portanto, considerar os argumento relativos a mácula do julgado porque encerraria decisão surpresa, uma vez que estabilizado o provimento judicial que excluiu o apelante do cumprimento de sentença. Pelas razões exaustivamente expostas, firmo juízo negativo de admissibilidade ao apelo, motivo pelo qual dele não conheço. Nesse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento deste apelo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora